Tribunal: TJDFT
Processo: 0007234-86.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007234-86.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JULIMAR PIRES AMORIM DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A credora JULIMAR PIRES AMORIM formulou, via advogado, o pedido de participação no acordo direto Edital n. 01/2021 (ID 25894856). Todavia, na documentação enviada, a fim de instruir o pedido, não consta a fotocópia do documento de identificação da credora, contendo RG e CPF. Diante do exposto, intime-se a credora JULIMAR PIRES AMORIM, bem como seu procurador constituído nos autos FRANCISCO JAIME BEZERRA, para, no prazo de 15 dias, anexar aos autos cópia de documento de identificação com apontamento do RG e e CPF da credora em tela . Cumprida a diligência, voltem os autos conclusos para exame do referido pedido. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 8 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac